Tribunal: STF
Processo: ARE 1548712
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão que negou provimento ao recurso. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. 



III. RAZÃO DE DECIDIR 



3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



IV. DISPOSITIVO 



4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.